Tribunal: TJDFT
Processo: 0728490-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACENJUD. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE. NEGADA. MANUTENÇÃO. CONTA BANCÁRIA. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. Cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil)
2. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada pelo devedor e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via BACENJUD.
3. Recurso não provido.